Tribunal: TJBA
Processo: 8003347-03.2022.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003347-03.2022.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VANESSA SOUZA RAMOS

Advogado(s)
:
EMERSON MENEZES DO VALE registrado(a) civilmente como EMERSON MENEZES DO VALE, EMERSON MENEZES DO VALE FILHO

APELADO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s)
:
ALEX JUNIOR SILVA SOUZA, REGINA CELI SINGILLO, ROSANE MUNIZ DE SOUZA, RODRIGO LUIZ ALCALE ALVES DE ABREU, RODRIGO SCOPEL

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO
. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO PARA JUNTADA DE COMPROVAÇÃO.
JUNTADA APENAS DE FATURAS DE 2 CARTÕES DE CRÉDITO DIFERENTES E EXTRATO DE UMA CONTA CORRENTE.
DOCUMENTOS QUE NÃO COMPROVAM QUAL A RENDA DA APELANTE. VALORES DE GASTOS COM CARTÃO DE CRÉDITO QUE INDICAM POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE CUSTAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
DECISÃO MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos o
AGRAVO INTERNO

8003347-03.2022.8.05.0103,
em que figura como Agravante
VANESSA SOUZA RAMOS

e
, como parte Agravada,
DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.